Tribunal: TJDFT
Processo: 0713580-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0713580-26.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: NEILTON CRUVINEL FILHO - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, NEILTON CRUVINEL FILHO AGRAVADO: L & M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESBLOQUEIO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANTIDA.
1. A alegação do agravante é de que é credor do agravado e, por isso, não caberia a penhora realizada nos autos.
2. Contudo, não houve a fixação de honorários na execução de origem, não podendo se falar em crédito ao agravado.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.